Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PREPOSTO. ANÚNCIO DE VENDA DE CASA MEDIANTE PAGAMENTOS POR BOLETOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. CONTRATO ANULADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, deve ser cumprida na forma veiculada, pois integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, Art. 30).
III. A ação foi ajuizada sob a alegação de que teria havido a divulgação de propaganda de venda de casa pronta/reformada, mediante o pagamento de valor a título de entrada e o restante por meio de boletos mensais (ID 57810126).
IV. O recorrente afirma que, antes de entabular a avença, ao contatar o preposto da empresa recorrida, teria sido informado sobre a possibilidade de receber o imóvel objeto do consórcio em data certa, conforme anunciado (ID 57810127). Afirma ter sido enganado, pois, no momento da assinatura do contrato, descobriu tratar-se de consórcio, mas, considerando a propaganda do negócio e as informações repassadas pelo preposto da recorrida quanto à garantia de sua contemplação em data certa e próxima, optou por firmar o ajuste, tendo, assim, se configurado vício de consentimento. No entanto, não adveio a contemplação e o consumidor teve de continuar pagando as prestações contra sua vontade, sob pena de perda do valor já pago, inclusive juntamente com o valor do aluguel de sua moradia. Pleiteou a anulação da avença, a devolução dos valores pagos até o ajuizamento da ação (R$ 6.430,00) e a reparação por danos morais estimados de R$ 15.000,00, além da resolução da avença.
V. O recurso merece provimento parcial, pois se evidencia das provas colacionadas, notadamente da cópia do anúncio da venda da casa e das cópias de conversa por aplicativo com o preposto da requerida, que, além da propaganda que veiculou em suas redes sociais, este não informou prontamente o consumidor tratar-se de consórcio e, mesmo após a ciência do consumidor sobre a natureza do negócio que lhe era ofertado, o preposto lhe convenceu que seria contemplado em poucos dias, o que não ocorreu, razão pela qual a oferta está em desarmonia com o contratado.
VI. Dessume-se da conversa juntada pelo consumidor que o preposto admitiu que a contemplação ocorreria em até 20 dias, mas que teria sido “surpreendido” por um lance de ótimo valor ofertado por terceira pessoa, o que justificaria o fato de o consumidor não ter sido contemplado e que não haveria mais nada a ser feito, a não ser que ele também ofertasse algum lance. Infere-se, assim, que, de fato, fora prometida a contemplação (ID 57810127), a corroborar a alegação do consumidor de propaganda enganosa e de vício de consentimento no contrato. Precedentes TJDFT (Acórdão 799528, 20130111569125ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 24/6/2014, publicado no DJE: 2/7/2014. Pág.: 271; Acórdão 1196661, 07028521420198070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Subentende-se que o consultor de venda e preposto da parte recorrente encontra-se imbuído de legitimidade para ofertar negócios em nome de terceiros, o que gera confiança no consumidor, a qual é quebrada quando a avença entabulada diverge do que fora anteriormente objeto de divulgação pelo preposto e de tratativas com o consumidor.
VIII. Desse modo, merece parcial reforma a r. sentença no ponto que afastou a ocorrência de propaganda enganosa e vício de consentimento, porquanto se trata de situação fática diversa da desistência do consorciado, razão pela qual são inaplicáveis as disposições da Lei n. 11.795/08 quanto ao reembolso das parcelas pagas ao fim do término do grupo e com deduções previstas em contrato.
IX. Igualmente, deve ser reformada a sentença no que toca aos danos morais: verifica-se que a propaganda enganosa veiculada em redes sociais por preposto da recorrida – denotando o intuito de se angariarem clientes para consórcio mediante suposta oferta de aquisição imediata de bem com pagamento por meio de boleto – é suficiente a caracterizar os danos sofridos pelo consumidor, que, atraído pela oferta, realizou empréstimo de quantia para garantir o negócio e, ao descobrir que havia sido induzido a erro, não poderia desistir do consórcio sem perdas financeiras. A situação vivenciada pelo recorrente supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, caracteriza dano moral passível de compensação, notadamente por se tratar de bem imóvel que seria adquirido para própria moradia, em substituição a contrato de aluguel, e, ainda, para evitar a perpetuação de atos similares pela parte recorrida.

X. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, determinando-se a anulação do contrato de consórcio firmado entre as partes, condenando-se as recorridas a devolverem ao autor os valores por ele pagos (R$ 6.430,00), acrescidos de juros de mora de 1%, a contar da citação, e de correção monetária, desde a data do desembolso, bem como a reparar os danos morais, arbitrados em R$ 2.000,00). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).